Tribunal: TJSP
Processo: 1011560-04.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
* Ação de restituição de valor c.c. indenização por danos morais – Depósito em caixa eletrônico não creditado - Plena aplicação do CDC – Ônus probatório bem invertido - Conjunto probatório desfavorável ao réu – Restituição de forma simples – Danos morais não vislumbrados – R. sentença mantida – Recursos improvidos.*